Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-17.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801290-17.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: NEUCICLEIA DE MOURA GALVAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DISPENSA
AD NUTUM
. PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO DO ART. 73, V, DA LEI N. 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA ANTERIOR AO PERÍODO VEDADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO POR ADVOGADO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por NEUCICLEIA DE MOURA GALVÃO para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a integração do julgado.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Não há omissão no julgado, uma vez que a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é válida a representação judicial de Município por advogado ocupante de cargo em comissão, desde que regularmente investido e munido de procuração outorgada pelo Chefe do Poder Executivo, inexistindo obrigatoriedade de estruturação de carreira exclusiva de procuradores efetivos para os entes municipais.

5. Por sua vez, o vínculo jurídico-administrativo de natureza temporária e precária (art. 37, IX, da CF) autoriza a dispensa do servidor a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio.

6. Além disso, não configura violação à vedação eleitoral (art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997) o ato de exoneração cujos efeitos retroagem a data anterior ao início do período de três meses que antecedem o pleito, ainda que a publicação oficial ocorra em momento posterior, prevalecendo a cronologia jurídica do desligamento.

7.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15/06/2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0805087-18.2021.8.14.0028 – PJE) opostos por por NEUCICLEIA DE MOURA GALVÃO contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau,.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“(...) Cumpre ressaltar que que a exoneração da Apelante foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 08 de julho de 2024, conforme demonstram os documentos anexos. Todavia, a rescisão produziu efeitos em data anterior ao início do período de vedação eleitoral, posto que, embora publicada em 08 de julho de 2024, a contagem dos três meses retroage precisamente a 06 de julho de 2024, 00h00.

Desse modo, correta a sentença recorrida ao não reconhecer qualquer ilegalidade no ato de exoneração da autora, o que se alinha integralmente aos posicionamentos exarados no âmbito desta Corte de Justiça.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 34863216), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a tese de que a representação judicial do Município por advogado ocupante de cargo em comissão (não concursado) viola o princípio da unicidade da advocacia pública e precedentes do STF.

Além disso, destaca que o acórdão não teria apreciado o fato de que, logo após sua dispensa, o Município contratou outro profissional para a mesma função, o que evidenciaria desvio de finalidade.

Aponta a existência de contradição, pois embora o julgado tenha reconhecido que a exoneração foi publicada em 08/07/2024, aceitou a retroatividade dos efeitos para 05/06/2024 para afastar a vedação eleitoral (que se iniciou em 06/07/2024), ignorando que a servidora trabalhou efetivamente até a data da publicação.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 35367105).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a integração do julgado.

Da análise detida dos autos, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a preliminar a respeito da regularidade de representação judicial, fundamentando que a representação judicial do Município por advogado ocupante de cargo em comissão é válida, desde que munido de procuração outorgada pelo Chefe do Executivo Municipal, o que ocorreu no caso em análise.

O entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inexistência de obrigatoriedade de os Municípios instituírem órgãos próprios de representação judicial compostos exclusivamente por procuradores de carreira.

Quanto a alegada omissão sobre a substituição da servidora por outro profissional, verifica-se que esta não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. Tratando-se de vínculo temporário e precário (art. 37, IX, da CF), a dispensa é
ad nutum
, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa. A gestão de pessoal é dinâmica, e a substituição de contratados temporários para reorganização dos quadros não configura, por si só, desvio de finalidade, especialmente quando o ato de dispensa ocorreu fora do período de vedação legal.

Finalmente, a respeito da suposta contradição, nota-se que o julgado foi claro ao assentar que a rescisão contratual produziu efeitos em 05/06/2024, data anterior ao início do período de vedação eleitoral (06/07/2024). A posterior publicação no Diário Oficial em 08/07/2024 não altera a cronologia jurídica do ato administrativo, cujos efeitos retroativos foram considerados legítimos para fins de aferição da legalidade frente à Lei nº 9.504/97.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026